Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E INAPLICABILIDADE DE PENALIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO AUTOR. PERDA DO OBJETO. DECRETO No 40.939/2020. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90, CPC. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
I - O pagamento dos honorários advocatícios é regido pelo primado da sucumbência, em que, basicamente, o perdedor paga ao advogado do vencedor. Num segundo plano, não sendo possível verificar essa ordem de êxito, passa-se ao regramento da causalidade, identificando-se quem "deu causa" à instauração do processo, cabendo a este o pagamento dos honorários.
II - No caso específico dos autos, tem-se que a edição de Decreto pelo Poder Executivo não pode ser equiparado ao reconhecimento da procedência do pedido, por se ter chegado ao mesmo resultado prático pretendido pela parte autora, qual seja, a abertura do comércio, apto a autorizar a exclusão dos honorários de sucumbência.
III- Houve, por parte do ente distrital, pretensão resistida ao pedido formulado pela parte autora, fato que, por si só, enseja a incidência dos honorários advocatícios, principalmente por não ter havido, em nenhum momento, reconhecimento do direito do autor.
VI – A liberação de toda atividade comercial e industrial do Distrito Federal, admitida por meio da publicação do Decreto no 40.939 de 02 de julho de 2020, não equivale ao reconhecimento da nulidade do auto de infração no 123298 – AEU, na data em que restou lavrado, e, nem tampouco, ao reconhecimento da injustiça na aplicação da penalidade de interdição.
V - Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.